Tribunal: TJDFT
Processo: 0748786-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DE 5 ANOS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar os réus a: a) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, qual seja: 25 anos, retificando o valor pago de proventos a parte autora; e b) pagar a quantia de R$ 55.983,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais) referente ao período compreendido entre abril de 2019 a maio de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor, nos termos do art. 323 do CPC.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 67035005).
3. Em suas razões recursais, a primeira ré alega que a combinação de aposentadoria proporcional por invalidez com o redutor da aposentadoria especial de magistério, conforme pleiteado pela autora, é destituída de previsão legal, sendo incompatível com a jurisprudência atual. Argumenta que a aposentadoria da autora foi calculada corretamente de acordo com os requisitos legais. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora e, subsidiariamente, que seja o recorrente responsabilizado apenas de forma subsidiária.
4. Em contrarrazões, a autora aduz que, apesar de o Conselho Especial ter rejeitado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível relativo ao artigo 48 da Lei Complementar 769/2008, a questão ainda não foi definitivamente decidida, visto que um Recurso Extraordinário relacionado está pendente de análise pelo STF. Argumenta que a aposentadoria especial para professores, que inclui a redução de cinco anos no tempo de contribuição e idade, aplica-se tanto à aposentadoria integral quanto à proporcional.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadorias decorrente de atividades exclusivas de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 48 da LC 769/2008 que "para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor." O art. 22 do referido diploma legal estabelece a redução em cinco anos ao professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20 (aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição).
7. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, apreciado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT, foi decidido que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional.
8. No caso concreto, a recorrente laborou por 21 anos, 11 meses e 3 dias (ID 67034995, página 26), exercendo a atividade de magistério e foi aposentada por incapacidade permanente, em 21/01/2014, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica do documento de ID 67034995, página 23.
9. Dessa forma, a Administração aplicou corretamente o divisor de 30 anos no cálculo dos proventos da autora, conforme disposto no art. 48 da LC no 769/2008, não havendo direito à aplicação do redutor de 25 anos para aposentadoria proporcional por invalidez.
10. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: "4. A parte autora pretende que os cálculos dos seus proventos mensais decorrentes de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 25 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 30 anos utilizado pelos réus. 5. A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 29/05/2023, enquanto que o ID 64803784, pág. 65 demonstra que exerceu atividade exclusiva de magistério pelo período total de 19 anos, 1 mês e 5 dias. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria. 6. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.). Pontue-se que aquele dispositivo, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 7. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor. 8. No mesmo sentido: (Acórdão 1931327, 0701634-33.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.); (Acórdão 1920548, 0733381-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.); e (Acórdão 1895251, 0775418-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.)"(Acórdão 1951174, 0727563-68.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) (grifou-se);"4. Em revisão ao entendimento anteriormente adotado, o art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor. 5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 05 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese hibrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional. 6. A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal. Precedente: Acórdão 1931327." (Acórdão 1951254, 0754445-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifou-se)
11. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 40; LC no 769/2008, arts. 4o, §2o, 22 e 48.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.; Acórdão 1951174, 0727563-68.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.; Acórdão 1951254, 0754445-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.